Tribunal: TJDFT
Processo: 0707437-66.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PAGAMENTO BANCÁRIO – FRAUDE NA EMISSÃO DE BOLETO – CRÉDITO FEITO A TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – FORTUITO INTERNO NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Não padece de falta de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença, notadamente com valoração da prova dada na origem. PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
2. À luz da teoria da asserção, a legitimidade ad causam deve ser apreciada conforme o exposto na petição inicial. No caso, manifesta a legitimidade do banco que recebe quantia oriunda de emissão de boleto fraudulento. A verificação da efetiva responsabilidade pela reparação dos danos, momento em que será analisada eventual culpa de terceiro, é matéria a ser analisada no mérito. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE BANCO BONSUCESSO S. A. REJEITADA.
3. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula no 479, STJ).
4. In casu, narra o autor que em 15/06/2020 buscou o corréu BV Financeira S/A CFI com a finalidade de negociar a quitação do contrato de financiamento com ele celebrado, que tinha por objeto a aquisição do veículo Fiat Uno/Mobi 2018/2019, o qual foi alienado fiduciariamente ao credor. As tratativas culminaram com o pagamento da importância de R$ 11.400,00, na data de 09/07/2020. Acrescenta que ao questionar o credor fiduciário quanto à baixa do gravame, tomou conhecimento de que o boleto bancário favorecia terceiro, no caso, o corréu CARLOS EDUARDO PEREIRA, que se utiliza do nome de fantasia CP FACILITIES. A pretensão dos autores é a de obter a declaração de inexistência de débito junto à financeira, com a condenação solidária ao pagamento de indenização por danos morais e devolução em dobro da quantia de R$ 2.099,60, referente ao pagamento de parcela já paga do financiamento.
5. Julgado improcedentes os pedidos autorais formulados em desfavor das instituições financeiras, interpuseram os autores Recurso Inominado.
6. Sem razão os recorrentes. O documento objeto do ID 21892498, extrato do financiamento, aponta que o contrato de financiamento do veículo previa o pagamento da importância de R$ 35.686,40 em 34 parcelas mensais e consecutivas de R$ 1.049.80, vencendo a primeira em 03/06/2020. Referido documento indica que a primeira parcela somente foi paga no dia 10/06/2020, enquanto a segunda, vencida em 03/07/2020, foi paga no dia 29/07/2020.
7. Diante desses fatos, é de se concluir que tão logo celebrado o financiamento os autores pretenderam antecipar o pagamento já em 15/06/2020. As mensagens trocadas pelo aplicativo de celular apontam que várias foram as tentativas de liquidação de débito, sendo a primeira pelo valor de R$ 19.784,96, em data anterior ao primeiro contato indicado na inicial, ou seja, antes do dia 15/06/2020 (ID 21892101), quando então lhe foi enviado o primeiro boleto bancário. Pelos documentos que se seguem verifica-se que inúmeros outros boletos foram gerados, todos para quitação do débito e com valores repetidos e datas de vencimento alteradas. À medida que os autores informavam a insuficiência de recursos para quitação do valor reclamado, o valor foi reduzido primeiro para R$ 13.199,00, e depois, para R$ 11.400,00.
8. Reexaminado o acervo probatório, não vislumbrei a ocorrência de fortuito interno das instituições financeiras. Primeiro, porque os autores não produziram qualquer prova de que as tratativas para quitação antecipada do contrato de financiamento tenham sido realizadas com preposto da BV Financeira S/A CF. Esse foi um ponto controvertido da lide e já o era antes da propositura da ação, em razão da recusa do reconhecimento do pagamento, de maneira que caberia aos autores demonstrar como obtiveram o número de telefone onde toda a negociação para pagamento do mútuo foi realizada. No entanto, limitaram-se a dizer que o obtiveram no site da instituição financeira, sem apresentar qualquer documento nesse sentido. Segundo, porque houve uma seleção das mensagens juntadas nos autos, uma vez que o primeiro contato é anterior ao dia 15/06/2020, o que impediu o acesso completo dos diálogos e a formação de juízo de valor quanto a essa prova. Terceiro, porque é inverossímil a narrativa de que um contrato com 33 parcelas em aberto no valor R$ 1.049.80, pudesse ser quitado antecipadamente pelo valor de R$ 11.400,00.
9. No meu sentir, os consumidores foram atraídos pelo estelionatário de forma não revelada por eles autores, motivados por um negócio que se lhes apresentava ser exageradamente vantajoso, traduzido pelo pagamento antecipado da importância de R$ 11.400,00 para quitação de um mútuo com saldo devedor de R$ 34.643,40 e subscrito 40 dias antes. Tudo a corroborar com a ideia de que, de fato, o negócio proposto era por demais vantajoso para ser verdade, o que afasta a ocorrência de qualquer fortuito interno das instituições financeiras rés, até porque, repita-se, não restou provada qualquer participação destas nas tratativas ora relatadas. Por esses fundamentos a confirmação da sentença é medida que se impõe.
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.